Tribunal: TJDFT
Processo: 0714738-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. LEGÍTIMAS. INDENIZAÇÃO. AFASTADA. SÚMULA 385, STJ. LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA. NÃO EFETIVADO. INDENIZAÇÃO. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Evidenciando-se que um dos pedidos do apelo não foi suscitado no primeiro grau de jurisdição, tem-se por incabível o exame da questão pelo Egrégio Colegiado, sob pena de indevida inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.

2. O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. Eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, tais como: a honra, a imagem, a integridade psicológica e física, a liberdade; casos em que a violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo, e, portanto, constitui-se em motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais.

3. Conforme o Enunciado de Súmula 385, “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

4. In casu, em que pesem as alegações da autora de que a indenização derivaria da fraude bancária, além da conduta processual da ré em não se manifestar nos autos em algumas ocasiões, não foi afastada a legitimidade das inscrições preexistentes em nome da parte no cadastro de inadimplentes.

5. Uma vez evidenciada a existência de anotações legítimas preexistentes a anotação indevida da instituição bancária, resta afastada a indenização por danos morais.

6. A distribuição do ônus da prova contida no art. 373 do CPC dispõe que as partes devem fazer prova de suas alegações, seja para demonstrar a existência de seu direito, seja para impedir o reconhecimento do direito da parte adversa.

7. No caso em análise, a apelante afirma que seu estabelecimento comercial teria sido demasiadamente prejudicado ao ponto de ter sido fechado, contudo, não existem evidências de que há correlação na cessação da atividade com os atos da instituição bancária, inexistindo frustração de expectativa de um lucro esperado a ser indenizado.

8. Preliminar de ofício de inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido e não providos. Sentença mantida.